Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO ANUAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DO ANO 2014. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se afigura prescrita a pretensão do exequente. Isso porque se mostra, de plano, que a pretensão da exequente se cinge à conversão em perdas e danos dos dias de abono que não puderam ser usufruídos, com respaldo no art. 499 do CPC, ou seja, não se cuida de pretensão de condenação autônoma dissociada do cumprimento coletivo.
2. O exequente/agravado juntou aos autos de origem memorando comprovando os abonos usufruídos e provando os que não foram gozados. O DF apenas tomou medidas para efetivação do direito a partir de 2015, comprovando que nos anos anteriores os abonos vinham sendo indeferidos parcialmente. Desse modo, resta evidente que esses documentos são suficientes a comprovar que o exequente requereu e teve seu direito indeferido parcialmente.
3. O STF modulou os efeitos do julgamento definitivo da ADIN 4357, em caráter vinculante, quanto à aplicação de índices de correção monetária às condenações da Fazenda Pública, na fase de expedição de precatório, e define que deve ser mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25/03/2015 e, a partir do dia 26/03/2015, os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E.
4. Se o acórdão exequendo reconhece o direito dos substituídos aos 5 (cinco) dias de abonos anuais, não importa em prejuízo o fato da petição inicial não abarcar o ano de 2014, já que as folhas de frequência juntadas aos autos demonstram que o servidor não usufruiu de nenhum abono no ano.
5. Recurso desprovido.Unânime.